Tribunal: CARF
Processo: 10166.730106/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730106/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE
INFORMATICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAR DCTF
Deve ser mantida a multa por atraso na entrega da DCTF, uma vez que resta
comprovado nos autos que a empresa, optante pelo Simples Nacional, havia
sido excluída retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-47.581, de 05 de setembro
de 2014, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, mantendo o crédito tributário.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento referente à multa por
atraso na entrega das seguintes declarações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730106/2012-44
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

a) DIPJ ano calendário de 2008 no valor de R$ 500,00;
b) DCTF referente ao 2o semestre de 2007, no valor de R$ 200,00;
c) DCTF referente ao 1o semestre de 2008, no valor de R$ 200,00;
d) DCTF referente ao 2o semestre de 2008, no valor de R$ 200,00;
A Recorrente cientificada do lançamento, apresentou manifestação de
inconformidade declarando os argumentos abaixo transcritos:
5. Razões Apresentadas (continuar em folhas anexas, caso necessário)
A Empresa acima identificada precisou tirar certidão negativa dia 13.11.2012 e
conforme pesquisa fiscal em anexo consta pendência de não entrega de DIPJ/2009 e
DCTF SEMESTRAL, 20 semestre de 2007, 10 e 20 semestre de 2008. Estive junto a
receita federal e mostrei que a empresa nesses período era optante do simples nacional,
imprimir a declaração de imposto de renda do simples nacional de 2007 e 2008, onde a
empresa era optante do simples desde a sua constituição e a partir de 01/07/2007 a
mesma foi enquadrada automaticamente no simples nacional sendo excluída do simples
em 31.12.2008 por opção do contribuinte conforme extrato emitido pela receita federal
anexo e também uma pesquisa fiscal emitida pela receita federal em 17/01/2012 onde
no cadastro da empresa diz que a mesma tem sua inclusão no simples em 01/01/2005 e
exclusão em 30/06/2001 e optante do simples nacional em 01/07/2007 e excluída em
31/12/2008, mesmo assim fui informada pelo chefe do CAC Sr. Aurelio que pela
pesquisa fiscal emitida em 13/11/2012 com as seguintes pendência acima menciona que
para emissão da certidão eu teria que enviar a DIPJ 2009 e as DCTF SEMESTRAIS em
cobrança, achei um absurdo pois conforme a legislação a empresa optante pelo simples
nacional e dispensada de entrega de DCTF e DIPJ mesmo porque DCTF e declaração de
tributos de PIS, confins IRPJ e CSLL sendo que a empresa recolher um único imposto
que e o simples nacional.
Diante de tais fatos pede-se o cancelamentos das seguintes declarações e respectivas
multas por atraso das mesma abaixo relacionadas.
DIPJ 2009 multa notificação 61.26.23.23.05.69-50 numero recibo 22.25.13.36.06-07
DCTF 20 SEM 2007 multa notificação 16.69.28.63.47.39-43 numero recibo
26.67.63.83.49-50
DCTF 10 SEM 2008 multa notificação 15.01.02.81.93.39-94 numero recibo
00.83.51.23.91-09
DCTF 20 SEM 2008 multa notificação 18.64.36.78.51.79-59 numero recibo
36.71.88.67.54-93
A 4a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e manteve o crédito tributário, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
DCTF - APRESENTAÇÃO - EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
Deve ser MANTIDA a multa por atraso na entrega da DCTF quando comprovado nos
autos que a empresa optante pelo Simples Nacional foi excluída retroativamente.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

DIPJ/LUCRO PRESUMIDO RETIFICADORA DA DECLARAÇÃO ANUAL DO
SIMPLES NACIONAL - EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
Deve ser cancelada a multa por atraso na entrega da DIPJ/LUCRO PRESUMIDO
quando comprovado nos autos que trata-se de declaração retificadora de uma entregue
tempestivamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 23/09/2014 (e-fls. 71) e,
inconformada com a decisão, apresentou recurso voluntário no dia 03/10/2014 (e-fls. 54 a 70),
no qual destacou:
Trata-se o presente de um Acórdão 11.47.581, PROCESSO 10166.730.106/2012-44 de
uma cobrança do ano de 2007 e 2008, dizendo que a empresa não pode ser considerada
como optante pelo simples nacional, estando como demais pessoas jurídicas não optante
tinha a obrigação de apresentar a DCTF e a DIPJ.
Ocorre ainda que a empresa precisou de tirar certidão negativa e nesta data estava
cobrando as entregas dessas DCTFS e Declaração estivemos no plantão fiscal e fomos
informados que o único jeito de tirar a certidão era entregando estas DCTFS E DIRPJ
mesmo indevido e entrava com processo solicitando o cancelamento das mesmas.
Ocorre porem que a empresa nesses dois anos 2007 e 2008 onde esta cobrando as
referentes multas a mesma era optante do simples nacional conforme entrega de
declaração e recolhimento dos DAS. A Empresa foi excluída do simples nacional em
01.01.2009, ficando como lucro presumido 2009,2010 e 2011. Voltando sua opção em
01.01.2012.
Diante destes motivos apresentados e copia da entrega da declaração de imposto de
renda pelo simples nacional.
Pede-se
1 - A Anulação do Acordão 11.47.581
2 - O cancelamento das multa apuradas que são elas DIPJ 2008 NO VALOR DE R$
500,00, MULTA ATRASO DA dctf 2° SEMESTRE DE 2007, E 1° E 2° SEMESTRE
DE 2008 NO VALOR DE 200,00 CADA.
3 - Cancelamento das DCTFS ENTREGUE NESSES ANOS E DIRPJ.
Aos 3 de maço de 2020, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, emitiu
Resolução para que a delegacia de origem juntasse aos autos informações cadastrais detalhadas
da Recorrente, notadamente apontando as informações de início e exclusão do Simples Federal e
Nacional.
Às fls. 93 e 94, a DRF de Brasília juntou aos autos Informação Fiscal concluindo
que o contribuinte não constava como optante do regime simplificado nos anos de 2007 e 2008.
A Recorrente foi intimada para se manifestar em relação aos documentos e
Informação Fiscal juntados aos autos em 16/07/2020 (e-fls. 96), contudo a mesma não
apresentou petição.
É o Relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente defende que nos anos de 2007 e 2008 era optante do Simples
Nacional e, por conseguinte, não estava obrigada a entregar a DCTF e DIPJ. Contudo, quando
solicitou a expedição de certidão negativa, ficou ciente quanto à pendência na entrega dessas
declarações. Explica, no entanto, que é optante do Simples Nacional desde 01/07/2007 e foi
excluída em 31/12/2008 por opção do contribuinte.
Em julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora negou provimento à
manifestação de inconformidade, destacando que a empresa foi excluída retroativamente à data
de início do sistema simplificado por ter excedido o limite de receita bruta acima de 20% no ano
de 2007.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não se manifesta em relação ao que foi
exposto pela DRJ no r. acórdão, apenas defendeu, mais uma vez, que havia entregado a DASN
porque, nos ano calendários de 2007 e 2008, a mesma estaria no Simples.
Em razão de documentos conflitantes, essa Turma Julgadora entendeu existir a
necessidade de sanear o processo e devolveu os autos à DRF de Brasília para a juntada de
documentos e emissão de Informação fiscal conclusiva. A Delegacia de origem concluiu que a
Recorrente não era optante do Simples Nacional em 2007 e 2008.
O documento de registro dos eventos do Simples Nacional gerado opção 386477,
que motivou a decisão da DRJ, foi acostado aos autos às e-fls. 90. Por ele, é possível concluir
que, de fato, a Recorrente havia sido excluída do regime simplificado por motivo de excesso de
receita bruta até 20% do limite para empresa constituída, com efeitos a partir de 01/07/2007.
Através da Consulta do Histórico do Simples Nacional colacionado pela DRF à e-
fl. 89, o contribuinte optou pelo Simples em 2007, opção 386477, contudo a exclusão ocorreu na
mesma data, conclui-se que a mencionada opção não gerou, portanto, efeitos, estando a
Recorrente fora do Simples Nacional em 2007 e 2008.
Devidamente intimada para se manifestar sobre os documentos e a Informação
Fiscal juntados ao processo, a Recorrente não apresentou petição.
Logo, não há dúvidas quanto à exclusão da Recorrente em 01/07/2007, não
estando essa como optante do Simples Nacional em 2007 e 2008, sendo obrigada a apresentação
de DCTF e DIPJ para o período.
Por todo exposto, entendo que a decisão da DRJ não merece reparos, devendo ser
mantido o crédito tributário.
Consta no do Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC no 11-47.581, de 05/12/2014, e-fls.
37 a 40, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730106/2012-44

julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Porém, no mesmo sistema do Simples Nacional, em parte abaixo transcrito, a empresa
foi excluída retroativamente a data de início do sistema Simplificado(01/07/2007) por
ter excedido o limite de receita bruta acima de 20% neste ano.
(...)
Assim, no ano calendário de 2007 e 2008 a empresa não pode ser considerada como
optante pelo Simples Nacional. Estando como demais pessoas jurídicas não optante
tinha a obrigação de apresentar a DCTF e a DIPJ.
Em relação a multa pelo atraso na entrega da DIPJ do ano calendário 2008 cabe destacar
que a empresa enquanto optante pelo Simples Nacional apresentou tempestivamente a
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN, conforme extrato abaixo.
Após a exclusão da empresa do Simples com efeito retroativo, caberia a contribuinte
substituir a DASN pela DIPJ como demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional. Desta forma, a DIPJ apresentada para o ano calendário de 2008 é
RETIFICADORA da DASN apresentada tempestivamente. Como retificadora de uma
declaração apresentada tempestivamente não há aplicação da multa por atraso.
(...)
Em relação as multas por atraso na entrega das DCTF do 2o semestre de 2007 e 1o e 2o
semestre de 2008, procedem as multas aplicadas, pois após a exclusão do Simples
Nacional retroativa a 01/07/2007 a empresa ficou sujeita as regras das demais pessoas
jurídicas. As DCTF foram apresentadas no dia 14/11/2012.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto voto no sentido de considerar a impugnação procedente em PARTE
para MANTER as seguintes Notificações de Lançamento:
a) CANCELAR a Notificação de Lançamento referente a Multa por atraso na entrega
da DIPJ ano calendário de 2008 no valor de R$ 500,00;
b) MANTER a Notificação de Lançamento referente a Multa por atraso na entrega da
DCTF referente ao 2o semestre de 2007, no valor de R$ 200,00;
c) MANTER a Notificação de Lançamento referente a Multa por atraso na entrega da
DCTF referente ao 1o semestre de 2008, no valor de R$ 200,00;
d) MANTER a Notificação de Lançamento referente a Multa por atraso na entrega da
DCTF referente ao 2o semestre de 2008, no valor de R$ 200,00;
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital